Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-52.2020.8.11.0101
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000203-52.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VALDETE DAL MORO BREMM - CPF: 815.616.019-34 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÕNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA -

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA – CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM QUE ATENDE A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO
– MANUTENÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes os descontos provenientes de suposto empréstimo consignado realizados na folha de pagamento são indevidos posto que decorrente de conduta ilegal e abusiva do Banco.

Demonstrada a conduta abusiva do Banco realizando descontos indevidos no benefício da autora, tal situação enseja sua condenação por dano moral pelos transtornos, aflições e dissabores causados à mesma que,
certamente, superam em muito os fatos simples do

cotidiano

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência.

Evidente que não se pode admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios.

O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo pedagógico e também ao princípio da razoabilidade, sendo que no caso o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao princípio punitivo/pedagógico.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000203-52-2020

APELANTE:
BANCO

BRADESCO S/A

APELADA: VALDETE DAL MORO BREMM

RELATÓRIO:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposta pelo Banco Bradesco S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que
julgou procedente a Ação Declaratória
de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada pela Apelada para declarar
ilegal/inexistente o débito decorrente do contrato de empréstimo consignado informado na inicial
, e, por conseguinte, inexigíveis os descontos no benefício previdenciário da Autora realizado pelo Banco Requerido a título de parcelas do empréstimo consignado do contrato sob o nº 0123357032667, condenar o Apelante a restituir,

em dobro, os eventuais descontos indevidos

corrigidos pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, além de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que não praticou qualquer conduta indevida de modo que a sentença deve ser reformada, argumentando que a Apelada em momento algum procurou a Instituição Financeira para solucionar o fato.

Assevera que a Autora sustentou não ter contraído o empréstimo questionado sem apresentar comprovação de suas alegações, sendo que no caso, ocorreu a contratação e autorização dos descontos, não havendo falar em restituição do indébito.

Afirma que não se fazem presentes os requisitos necessário a ensejar a indenização pretendida, não havendo comprovação do dano moral, tratando-se de hipótese de simples aborrecimento do cotidiano.

Assevera que o valor da indenização é excessivo de deve ser fixado com observância da razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para que a ação seja julgada improcedente e subsidiariamente pela redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões a Apelada alega ser indevida a cobrança questionada, argumentando que a Instituição Financeira não carreou aos Autos qualquer comprovação da suposta contratação entre as partes, assim como não comprova que a Apelada tenha autorizado os descontos, de modo que é devida a repetição do indébito.

Alega ser devida a indenização a titulo de danos morais pleiteada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de
Recurso de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória
de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada pela Apelada.

Cumpre anotar que a autora ajuizou a demanda na qual, afirma que não contratou com a Instituição financeira

sendo
que
desconhece o contrato de nº 0123357032667, pretendendo a restituição dos valores descontados em seu benefício, bem como a condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

Inicialmente cumpre anotar que por se tratar de relação de consumo o
CDC é aplicável ao caso, sendo que referido Instituto determina a inversão do ônus da prova, conforme registra a sentença senão vejamos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do extrato do INSS que demonstra os descontos efetuados pelo Banco. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao Requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Cumpre anotar que embora a Instituição Financeira tenha sustentado a regularidade da contratação no entanto, não carreou aos autos, com a peça de defesa, qualquer comprovação acerca do contrato questionado pela Autora, tampouco, apresentou documentos referentes a suposta autorização para que procedesse aos descontos em seu benefício não havendo, portanto, evidências de que o negócio jurídico tenha sido realizado.

Neste contexto, a Instituição Financeira não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes
com relação a operação de crédito impugnada pela Autora, ou seja a Instituição Financeira não logrou êxito em apresentar fatos impeditivos modificativos ou extintivos dos direitos invocados pela Autora
, nem mesmo a comprovação de que que tivesse realizado disponibilização de valores em favor da Autora a Instituição Financeira demonstra.

Diante desse quadro, correta a sentença que reconheceu a nulidade do contrato, bem como a ilegalidade dos descontos e determinou a restituição do indébito.

No concernente ao dano moral a ser indenizado, ressalto que a jurisprudência do eg. STJ diz que, não havendo provas da relação jurídica justificadora da dívida a cobrança é indevida e abusiva, fato que enseja o dever de indenizar em razão da ausência de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte
.

No caso, resta evidente que a Instituição Financeira tinha o dever de fazer a comprovação da existência da relação jurídica porque constitui fato impeditivo do direito sustentado pela Autora, todavia, o Banco não juntou aos Autos prova do suposto contrato, situação que leva a concluir que o contrato é resultante de falha na prestação do serviço pelo Banco ou até mesmo de eventual fraude.

Diante desse fato, não Havendo comprovação da relação jurídica entre as partes

resta
evidente que a conduta do Banco demonstra-se abusiva
,
efetuando

cobranças indevidas no benefício da Apelada, sendo devida a indenização.

No presente caso é certo que a má prestação de serviços pela Instituição Financeira ensejou os descontos indevidos na fonte de renda da Autora, causando-lhe transtornos que certamente superam, em muito, os fatos simples do

cotidiano

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial para cessarem os descontos indevidos que embora de pequena monta, por certo que faziam falta na manutenção de sua subsistência
.

Evidente que não se pode admitir que a subtração indevida de valores da folha de pagamento do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor
moral
, devendo ser indenizado por estes infortúnios, mormente no caso em que a Autora certamente depende da aposentadoria para manter sua subsistência.

Sobre o tema é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –
DANO
IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4-
O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor,
na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT –
1ª Câmara De Direito Privado
– Ap 112601/2017, Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR –
DANOS

MORAIS
– CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem
objetivamente pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.
3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro
devidamente
corrigidos.” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 85771/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO –
DANOS

MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 118638/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

Portanto, restando demonstrada a conduta ilícita da Instituição Financeira, impõe-se a sua condenação ao pagamento de danos morais em favor da Apelada
.

Quanto ao valor da Condenação

necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes , sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de
dano

moral
puro

ressalto que
o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se demonstra excessivo ao caso.

Dessa forma, mantenho o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) –
DANO

MORAL
IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de
Dano

Moral
objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
Danos

Morais
ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT –
2ª Câmara De Direito Privado
– Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO

MORAL

CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO
EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
–
VALOR MANTIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT –
3ª Câmara De Direito Privado
– Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Diante dessas considerações nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A e mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que já fixados na sentença no máximo de 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024